Tribunal: TJDFT
Processo: 0711111-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO A SAÚDE. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO PARA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA GRAVE. REGISTRO NA ANVISA. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora em face da sentença (ID 60930001), proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedentes os pedidos iniciais de fornecimento, por tempo indeterminado, o medicamento EMPAGLIFLOZINA (JARDIANCE 10 mg) e IVABRADINA 5 mg, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia do presente recurso em avaliar se estão presentes os requisitos para que o Distrito Federal custeie o referido tratamento prescrito pelo médico assistente e ao qual o NATJUS não foi favorável. Esclareço que o procedimento possui registro na ANVISA, mas não é padronizado pelo SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, caput, da Constituição Federal garante a inviolabilidade do direito à vida aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país.
4. A Constituição Federal consagra o direito à saúde em diversos dispositivos, notadamente em seu art. 196, que dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, bem como pelo acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação.
5. Trata-se também de direito subjetivo assegurado a todos com previsão no rol dos direitos sociais (art. 6o da CF).
6. Como bem ressaltado no parecer da Procuradoria de Justiça, a Nota Técnica do NATJUS não favorável à demanda, não será acatado, principalmente por possuir caráter consultivo. Além disso, deve ser assegurado ao médico assistente a autonomia na prescrição dos medicamentos que entende indicados aos pacientes, decorrente de seu conhecimento científico e por conhecer o caso de forma concreta.
7. Assim, o SUS não pode negar o tratamento prescrito por médico assistente, principalmente por não ser um tratamento de altíssimo custo.
IV DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação parcialmente conhecida e nessa extensão parcialmente provida para fornecer os medicamentos conforme prescrição médica.
Tese de julgamento: deve ser assegurado ao médico assistente a autonomia na prescrição dos medicamentos que entende indicados aos pacientes, decorrente de seu conhecimento científico e por conhecer o caso de forma concreta. Assim, o SUS não pode negar o tratamento prescrito por médico assistente, principalmente por não ser um tratamento de altíssimo custo.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o e 196,
Jurisprudência relevante citada: STJ: Recurso Especial n. 1657156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 106)